Tribunal: TJMT
Processo: 1039220-67.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039220-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR DOS SANTOS IGESCA - CPF: 014.844.741-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVANILSON CLAYTON CAMPOS PINTO - CPF: 532.153.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ROBERT DA SILVA - CPF: 551.866.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JORGE DE SOUZA BISPO - CPF: 032.193.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE MARIA DA SILVA - CPF: 016.632.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DOS SANTOS IGESCA - CPF: 021.782.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ROBERT DA SILVA - CPF: 012.257.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. R. I. - CPF: 064.778.421-14 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO JOSE DA SILVA - CPF: 551.866.291-20 (VÍTIMA), FRANCIELE ROBERT DA SILVA IGESCA - CPF: 023.839.271-63 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039220-67.2021.8.11.0002

APELANTE: JUNIOR DOS SANTOS IGESCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO QUALIFICADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – PENA BASILAR PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base quando o juiz da causa negativa corretamente a culpabilidade e as consequências do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039220-67.2021.8.11.0002

APELANTE: JUNIOR DOS SANTOS IGESCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JUNIOR DOS SANTOS IGESCA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa de vítima idosa e para assegurar a execução do crime] e feminicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida], em concurso material, à pena de 48 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, §2º, IV e V, §4º, do CP (vítima Aparecido); art. 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I e §7º, III e IV (vítima Franciele), todos CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a redução da pena-base do réu, sustentando que
“não há elementos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, nos dois homicídios, e das consequências no homicídio contra a vítima Franciele”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039220-67.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta no caderno informativo, o denunciado JUNIOR descumprindo medidas protetivas, foi até a residência da vítima, pulou o muro dos fundos e, na posse de uma faca foi em direção de todos que estavam no local, ocasião em que a vítima Franciele e sua filha Stheffany correram para o quarto na tentativa de se esconderem do agressor.

O réu, no primeiro momento, desferiu diversos golpes de faca no idoso Aparecido José da Silva, o qual tentou impedir que o agressor adentrasse no quarto onde a vítima e sua filha estavam.

Ato contínuo, o denunciado empurrou a porta que se mantinha fechada apenas com uma cama e, agindo deliberado e consciente foi em direção a vítima Franciele e desferiu várias facadas na região da cabeça da vítima e, na sequência facadas na região do peito levando-a óbito, tudo na presença da filha de 12 anos de idade, a qual inclusive tentou impedir o crime, porém sem êxito diante a pouca idade.

Em seguida, após cometer os crimes o denunciado tentou tirar a própria vida com cortes no pescoço e nos pulsos, sendo socorrido e após preso em flagrante delito.

Por fim, vale ressaltar, que a vítima idosa, Aparecido José da Silva, chegou a ser socorrida, contudo, morreu no hospital no dia seguinte.”

A pretensão restringe-se ao afastamento da culpabilidade e das consequências do crime, a fim de reduzir a pena-base.

Na primeira fase, o juiz singular negativou as circunstâncias judiciais supracitadas nestes termos:

“Homicídio contra a vítima Aparecido José da Silva
.

A
culpabilidade
é acentuada, haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela natureza, quantidade e localização das lesões provocadas na vítima, conforme se evidencia do laudo pericial de necropsia (id. 86362286).

(...)

Homicídio contra a vítima Franciele Robert da Silva Igesca
.

A
culpabilidade
é acentuada, haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela natureza, quantidade e localização das lesões provocadas na vítima, conforme se evidencia do laudo pericial de necropsia (id. 86364341). (...).

As
consequências
extrapolam as ordinárias do tipo penal, uma vez que a morte da vítima impingiu desamparo afetivo aos seus dois filhos menores, os quais ficaram sob os cuidados de parentes. Além disso, em plenário, as testemunhas Maria Aparecida Robert da Silva e Rubens Robert da Silva narraram que os filhos da vítima, uma criança e uma adolescente, passaram a necessitar de acompanhamento psicológico, sendo que a adolescente (Sthefanny) necessitou ser submetida, ainda, a tratamento psiquiátrico, com o uso contínuo de medicamentos.”

Como visto, o magistrado singular valorou a culpabilidade ao considerar a violência exacerbada na conduta do réu, evidenciada pela quantidade excessiva de lesões provocadas em ambas as vítimas.

Em relação à vítima Francile [ex-mulher do réu], extrai-se do Laudo Pericial nº 2.06.2021.013660-01 [Id. 54676283, pag. 7] que ela apresentava
“13 (treze) lesões perfuro-incisas produzidas por instrumento”
, em diversas regiões do seu corpo [tórax, cabeça, costas, etc.].

Os peritos ainda ressaltaram que houveram lesões gravíssimas no pulmão e coração, as quais provocaram perda sanguínea maciça. Confira-se:

A morte de FRANCIELE ROBERT DA SILVA IGESCA deu-se por choque hipovolêmico hemorrágico.
Ocorreram lesões gravíssimas em órgãos torácicos (pulmão e coração) que provocaram perda sanguínea maciça. Os ferimentos provocados em ombro esquerdo em sua porção posterior são os responsáveis pelo desfecho, sendo estes que adentraram a cavidade e provocaram o ferimento no músculo cardíaco
. A vítima apresenta lesões compatíveis com lesão de defesa, descritas anteriormente neste laudo (...).”

Quanto à vítima Francisco, depreende-se do Laudo de Necrópsia nº 1.1.01.2021.032710-01 [Id. 154676268] que foram constatadas as seguintes lesões: a) ferida saturada de aproximadamente 4 cm em região carotidiana esquerda (pescoço); b) ferida saturada de aproximadamente 6 cm em região supraclavicular esquerda (clavícula); c) ferida saturada de aproximadamente 40 cm linear [b e c na região do abdômen].

Denota-se ainda que foram observadas
“lesões em órgãos abdominais (alças intestinais), estruturas peritoneais (omento) e principalmente estrutura vascular (veia cava inferior) que provocou perda volêmica maciça”
.

Infere-se também que a lesão no abdômen da vítima Francisco provocou a exteriorização de suas vísceras, segundo informações constantes do prontuário médico.

Nesse quadro, ao contrário do sustentado pela Defesa, a quantidade de facadas dadas nas vítimas pelo apelante se apresenta fundamento idôneo para justificar a negativação da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da sua conduta.

Nesse sentido são os seguintes arestos deste Tribunal:

“O homicídio perpetrado com considerável número de golpes de faca justifica a exasperação da pena-base a título de acentuada culpabilidade, porque demonstra maior determinação do agente na consecução do intento homicida.”
(AP nº 0000322-58.2016.8.11.0040, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/11/2019)

“A excessiva quantidade de golpes de enxada desferidos pelo réu contra a vítima, denotando a particular brutalidade do crime perpetrado, justifica a exasperação da pena-base em virtude da acentuada culpabilidade do agente.”
(AP 0001825-19.2016.8.11.0007, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 13/07/2018)

Noutro giro, a ação delituosa do apelante resultou em duas crianças órfãs [que são seus próprios filhos], as quais necessitaram de tratamento psicológico, como também, no caso da menor Sthefanny [quem a tudo presenciou], de tratamento psiquiátrico, com uso contínuo de medicamentos.

Logo, identifico motivação idônea para a depreciação das consequências do crime.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crimes desfavoráveis ao paciente, vale dizer, o crime foi praticado no quarto em que a vítima dormia com seus filhos de quatro e nove anos de idade, gerando graves consequências como a necessidade de tratamento psicológico dos três filhos que perderam a genitora com tenras idades, as quais excederam os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 454.430/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 17/8/2018)

Ressalto que o juiz singular elevou a pena basilar em 1/6 para cada circunstância negativada, não havendo, portanto, qualquer readequação a ser operada no
quantum
fixado.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023